Tribunal: TJBA
Processo: 8028810-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028810-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO MOREIRA Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. EXTENSÃO A PENSIONISTA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar falecido em serviço, visando à incorporação da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (CET) aos proventos de pensão. A impetrante alega violação à regra constitucional da paridade entre servidores ativos e inativos (art. 40, §8º da CF), pois a CET passou a ser paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade desde 2014, caracterizando gratificação de caráter geral. Requereu a concessão da segurança para determinar a incorporação da CET aos seus proventos, com efeitos retroativos à data da impetração. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se a CET, paga de forma generalizada a policiais militares em atividade, pode ser estendida aos pensionistas, à luz do princípio da paridade entre ativos e inativos, e se a sua natureza jurídica permite a incorporação aos proventos de pensão. III. Razões de decidir 3. A decadência não se configura, tratando-se de omissão continuada, o que caracteriza relação de trato sucessivo, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 4. A tese firmada no Tema 1017/STJ não se aplica ao caso, pois não se trata de pretensão referente a direito não reconhecido no ato de inatividade, mas de omissão na extensão de vantagem de natureza geral. 5. A CET possui caráter genérico, uma vez que é paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, independentemente de função específica, conforme reconhecido em certidão da própria corporação e reiteradas decisões desta Corte. 6. A regra de paridade impõe a extensão da CET aos inativos e pensionistas, com base no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 7. Não há afronta ao art. 169 da CF, pois a decisão judicial que reconhece a extensão de gratificação de caráter geral não viola as limitações de despesa com pessoal. 8. O cálculo das parcelas devidas deve observar os critérios estabelecidos no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, com aplicação da taxa Selic a partir da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando comprovado seu caráter geral, deve ser estendida a inativos e pensionistas, em respeito à regra da paridade prevista no art. 40, §8º, da Constituição Federal.” “A omissão na incorporação da CET aos proventos de pensão caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, não se operando a decadência do direito à impetração do mandado de segurança.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CF/1988, art. 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B e 110-D. Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Tema 905/STJ; STJ, AgInt no RMS 55.709/PI; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8028810-91.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA DO SOCORRO MOREIRA e autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.